Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO DA SES-DF. INCLUSÃO EM VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não restando comprovados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência é medida que se impõe.
2. Não cabe, com base em análise perfunctória, a concessão de tutela de urgência para determinar a inclusão de candidato em vagas destinadas às pessoas com deficiência quando necessária maior dilação probatória.
3. Recurso conhecido e não provido.